Tribunal: TJSP
Processo: 1043633-18.2022.8.26.0602
Classe: Remessa Necessária Cível / CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Órgão julgador: Marcos Pimentel Tamassia
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
APELAÇÃO – Mandado de segurança – Autos de Infração de Trânsito – Pretensão voltada à retirada da pontuação referente a auto de infração lavrado em desfavor do impetrante de seu prontuário – Possibilidade – Não esgotamento das vias administrativas – Violação aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa – Inteligência do art. 290, parágrafo único, do CTB –

Ementa:

APELAÇÃO – Mandado de segurança – Autos de Infração de Trânsito – Pretensão voltada à retirada da pontuação referente a auto de infração lavrado em desfavor do impetrante de seu prontuário – Possibilidade – Não esgotamento das vias administrativas – Violação aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa – Inteligência do art. 290, parágrafo único, do CTB – Precedentes – Sentença mantida – Recurso DESPROVIDO.